Tribunal: TJSP
Processo: 1502423-58.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AMEAÇAS em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Vítima que relata as ameaças que sofreu de parte do apelante. Confirmação de uma delas por testemunha presencial. Validade das fotos das mensagens de texto tacitamente reconhecida pelo apelante, que confirmou seu teor. Condenação acertada. Possibilidade de

Ementa:
AMEAÇAS em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Vítima que relata as ameaças que sofreu de parte do apelante. Confirmação de uma delas por testemunha presencial. Validade das fotos das mensagens de texto tacitamente reconhecida pelo apelante, que confirmou seu teor. Condenação acertada. Possibilidade de substituição da suspensão condicional simples da pena por sua forma especial (art. 78, § 2o, CP), por proporcionalidade. Apelo provido em parte.